Tribunal: STF
Processo: Rcl 2457
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Reclamação. 2. Matéria
   previdenciária. Concessão de tutela antecipada para que proventos
   de aposentadoria fossem calculados conforme os valores
   estabelecidos pela Lei nº 10.474/02. 3. Não incidência da decisão
   proferida na ADC 4/DF à matéria previdenciária. 4. Perda
   superveniente do objeto da reclamação que tem por parâmetro a ADC
   4/DF, quando a decisão que concedeu tutela antecipada for
   substituída por sentença de mérito. 5. Agravo regimental
   improvido.